Tribunal: TJSP
Processo: 2280056-02.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cooperativa
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Pleito de gratuidade judiciária indeferido pelo juízo a quo. DECISÃO MANTIDA. Elementos juntados aos autos não embasam a alegação de hipossuficiência. Gratuidade negada. RECURSO DESPROVIDO.